Tribunal: TJBA
Processo: 8007247-80.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8007247-80.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: JOELITON BRASIL VIEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Execução Individual de Acórdão de Mandado de Segurança Coletivo. Auxílio-transporte para policial militar. Cumprimento da ordem judicial concedida no Mandado de Segurança coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000. I
mpugnação apresentada pelo Estado da Bahia. A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado desmerece acolhimento, haja vista que inexistem elementos concretos para desconstituir a presunção legal da declaração de hipossuficiência. Preliminar de necessidade de liquidação indicada pelo Estado que se rejeita, já que não se adequa à hipótese dos autos que a execução decorre de Mandado de Segurança coletivo em que foram fixadas bases objetivas cuja monetarização depende tão somente de meros cálculos aritméticos. Mérito.
Nos termos do §4º, do art. 14, da Lei 12.016/2009, com razão o Estado da Bahia ao aduzir que o cômputo dos valores devidos deve ter início somente em 09/03/2015, posto que é esta a data da impetração do
mandamus
exequendo, devendo ser excluídas, portanto, as parcelas anteriores a tal data (Súmula 271 do STF). Quanto à quantidade de passagens diárias,
t
endo em vista a ausência de prova por parte do exequente de necessidade de mais que uma passagem para deslocamento ao trabalho, deve ser considerado o valor de uma passagem para ir e outra para retornar à sua residência, no total de duas passagens por dia. No que tange ao valor das passagens, deve ser contabilizado de acordo com os valores praticados em cada dia, de acordo com as determinações da municipalidade.

Dos valores obtidos deve ser abatido 6% (seis por cento) do vencimento básico, por força do art. 3º, do Decreto 6.192/97. No que se refere aos

honorários advocatícios não são devidos na forma do artigo 25, da Lei 12.016/2009 e das súmulas 512 do STF e 105 do STJ, por se cuidar de execução em mandado de segurança coletivo e não em ação ordinária coletiva. Precedente desta Corte de Justiça Estadual.
Impugnação à Execução parcialmente acolhida.